Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Na hipótese, as providências pretendidas pelo credor não possuem qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente o caráter de verdadeira sanção.
3. Recurso conhecido e não provido.